Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-87.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pretensão acolhida em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo. Não acolhimento. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Legalidade na contratação. Previsão contratual anual superior ao duodécuplo mensal. Admissibilidade. Súmula 541 do C. STJ. Abusividade não reconhecida. Inadimplemento culposo. Mora caracterizada. Posse e propriedade consolidadas.

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pretensão acolhida em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo. Não acolhimento. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Legalidade na contratação. Previsão contratual anual superior ao duodécuplo mensal. Admissibilidade. Súmula 541 do C. STJ. Abusividade não reconhecida. Inadimplemento culposo. Mora caracterizada. Posse e propriedade consolidadas. Saldo credor ou devedor a ser apurado no procedimento extrajudicial de venda do bem. Sentença mantida. Sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003329-87.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes
ANDREA CRISTINA SONCIM LEITE (JUSTIÇA GRATUITA) e DEIVID SONCIM
LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-87.2019.8.26.0082 -
2
VOTO No 18189
APELAÇÃO No: 1003329-87.2019.8.26.0082
APELANTES: ANDREA CRISTINA SONCIM LEITE e DEIVID SONCIM LEITE
(sucessores de ORTIZ DE OLIVEIRA LEITE)
APELADA: BV FINANCEIRA S.A.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Pretensão acolhida em primeiro
grau de jurisdição. Inconformismo. Não acolhimento.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Legalidade na contratação.
Previsão contratual anual superior ao duodécuplo mensal.
Admissibilidade. Súmula 541 do C. STJ. Abusividade não
reconhecida. Inadimplemento culposo. Mora caracterizada.
Posse e propriedade consolidadas. Saldo credor ou devedor
a ser apurado no procedimento extrajudicial de venda do
bem. Sentença mantida. Sucumbência. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a
fls. 127/134, que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar de busca
e apreensão e consolidando a posse e domínio do bem em favor da autora. a r.
decisão fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos,
em 10% do valor da causa, atribuindo-os aos réus.
Recorrem os demandados, aduzindo, em síntese, que a r.
decisão deixou de sopesar as peculiaridades do caso, como a morte do real
devedor, o valor já adimplido e a boa-fé dos apelantes. Asseveram que a quantia
exigida pela autora é “exorbitante” e viola a função socioeconômica dos contratos.
Impugna a cobrança de juros sobre juros, que eleva a dívida em quase 3 (três)
vezes. Defendem que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora.
Argumentam que a devolução do bem deve extinguir toda a dívida, conforme
tratativas extrajudiciais, e que a decisão deve indicar o valor do débito, de modo
que, após a alienação do veículo, seja calculado eventual saldo credor. Buscam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-87.2019.8.26.0082 -
3
reforma da r. sentença.
Recurso processado, com apresentação de contrarrazões a fls.
157/162.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de ORTIZ
DE OLIVEIRA LEITE, falecido e sucedido por seus herdeiros, ora apelantes.
Segundo consta, em 08.12.2013, a apelada e o falecido ORTIZ
celebraram contrato de mútuo bancário, formalizado pela expedição de cédula de
crédito bancário e garantido por alienação fiduciária do veículo automotor (FIAT
UNO Evo Vivace Celebration 1.0 8V, 2011/2012, GSP 5660) adquirido com a
quantia emprestada. O valor tomado, acrescido dos encargos contratuais, deveria
ser pago por meio de 60 parcelas de R$ 557,98.
Uma vez que o devedor fiduciante deixou de pagar as parcelas
ajustadas, o credor fiduciário ajuizou esta demanda, requerendo a quitação integral
do mútuo, sob pena de busca e apreensão do bem e consolidação da propriedade
em seu favor.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes, contra o que
se insurgem os apelantes, sucessores do devedor originário.
Em suas razões, apontam os apelantes abusividade no valor
cobrado, especificamente no que se refere à capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-87.2019.8.26.0082 -
4
Todavia, sorte não lhes assiste.
A impugnação dos encargos contratuais não tem amparo, uma
vez que se admite a capitalização de juros em contratos de financiamento,
conforme autorizado legalmente, e consoante entendimento assentado pelo C.
STJ:
Súmula 539 “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”
Na espécie, a incidência de juros sobre juros foi expressamente
avençada, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial também pacificado
por meio de enunciado sumular, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541, do STJ).
Destarte, considerando que a taxa de juros anual aposta no
contrato (23,36%) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,76%), não há qualquer
abusividade na composição dos encargos, restando, pois, reconhecido o
inadimplemento culposo caracterizador da mora.
Por conseguinte, a consolidação da posse e propriedade plena do
bem, em nome da apelada, é medida que se impõe, assim como a venda posterior
do automóvel, com consequente devolução de eventual saldo credor aos
apelantes, nos termos do artigo 1o, §4o, do Decreto-Lei 911/69.
Vale dizer que o valor da dívida consolidada, que deve abarcar as
prestações, atualização, encargos moratórios contratados e encargos de cobrança,
será calculado extrajudicialmente, com base na data da alienação, facultando-se
aos devedores a insurgência em caso de eventual cobrança indevida, não prevista
em lei ou no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-87.2019.8.26.0082 -
5
Diante disso, é caso de se manter a r. decisão de primeiro grau,
que deu adequado desfecho à lide.
Por fim, considerando as disposições do §11 do art. 85, majoro os
honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 15% do valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade concedida na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora